Tribunal: TJDFT
Processo: 0708519-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. RECONHECIMENTO DA INTEGRAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ATO PROCESSUAL FEITO PELA RÉ, PESSOA CAPAZ, DE FORMA EXPRESSA E INEQUÍVOCA, RELATIVAMENTE A DIREITOS DISPONÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SENTENÇA DE MÉRITO HOMOLOGATÓRIA. PROVIMENTO JUDICIAL QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DO ART. 323 DO CPC. PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA, INCLUSIVE EM FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. NECESSÁRIA INCLUSÃO DESTAS PARCELAS NA CONTA DA DÍVIDA A SE PAGA PELA RÉ QUE RECONHECEU A PRETENSÃO DE COBRANÇA DEDUZIDA PELA AUTORA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Formalizado negócio jurídico de compra e venda de imóvel entre as partes e assim constituída relação jurídica com obrigação de trato sucessivo, porquanto desdobrada no tempo, sem solução de continuidade, evidente que o fato processual do reconhecimento pela ré da procedência da pretensão de cobrança deduzida pela autora, em decorrência do inadimplemento de prestações pecuniárias mensais e sucessivas, não altera a natureza da relação jurídica de direito material estabelecida de modo a retirá-la do âmbito de incidência do art. 323 do CPC que dispõe: Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
2. O inequívoco reconhecimento da integral procedência da pretensão de cobrança deduzida pela empresa autora implica confissão da ré de que deixou de cumprir obrigação a que estava sujeita de pagamento de prestações pecuniárias mensais e sucessivas pela aquisição de imóvel, sendo ainda representativo de concordância com as consequências jurídicas apontadas na peça vestibular como decorrentes do inadimplemento. Mas o reconhecimento assim feito não põe fim ao litígio, uma vez que a relação jurídico-processual apenas é encerrada com a prolação da sentença homologatória, a qual certifica ter deixado de existir resistência às alegações de fato e de direito deduzidas pela autora, e dá força jurídica ao ato processual praticado pela ré, permitindo, a contar de sua homologação, o surgimento das consequências jurídicas próprias ao reconhecimento da pretensão de cobrança.
3. Inadmissível que a sentença homologatória de reconhecimento da procedência do pedido, ao encerrar pronunciamento favorável à pretensão jurídica deduzida pela autora, a qual se mostrou harmônica ao conjunto da postulação e das provas reunidas ao processo, não sirva a legitimar os efeitos jurídicos da reconhecida, porque confessada, situação de inadimplência enquanto tramitar o processo, afinal, atendidos estão todos os requisitos de validade para plena eficácia do ato processual praticado pela ré e certificado em pronunciamento judicial de mérito, a saber: a) tem capacidade a parte demandada para praticar o ato processual de reconhecimento da procedência do pedido; b) de forma expressa foi reconhecida a procedência da pretensão deduzida pela autora; c) a confissão feita pela ré abarca a totalidade da pretensão; d) o objeto do litígio está submetido ao poder dispositivo das partes, visto que relativa a direitos privados disponíveis. Aplicáveis, portanto, à sentença de mérito homologatória do reconhecimento da procedência do pedido a disciplina posta no art. 323 do CPC. Entendimento que respeita o direito positivado e atende ao princípio da economia processual.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados.